Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ATRASADOS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
2. A modificação da situação financeira do alimentante não desonera a obrigação alimentar anteriormente fixada por sentença.
3. Alterada a situação econômico-financeira do devedor de alimentos, surge o direito de requerer a revisão. Inteligência artigo 15 da Lei no 5.478/68.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio hábil a alterar os alimentos anteriormente fixados.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.